Tribunal: STF
Processo: Rcl 87058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ANTERIOR PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A presente Reclamação apresenta as mesmas partes, pedidos e causa de pedir da Rcl 85.755/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Nessas circunstâncias, em que se veicula mera repetição de pedido, o processamento do pedido revela-se inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 66483 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2024; Rcl 40952 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020. 



    III. DISPOSITIVO



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.